Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-20.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007899-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ - CPF: 559.404.041-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.517.972/0001-01 (AGRAVADO), ENILSON DIVINO DE MOURA - CPF: 006.130.046-20 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), 2 Promotoria de Justiça Civel de Rondonopolis (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE – ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS MANDAMENTOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, cabível o decreto de indisponibilidade de bens, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, desde que demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial.

2. Não sendo possível aferir o valor total do dano ao erário, revela-se prudente readequar o montante indisponibilizado ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do contrato (
1025963-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2021).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido liminar,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1009343-79.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens formulado.

Em suas razões, alega que “
conquanto o instituto da ‘carona’ seja difundido na prática administrativa e tolerado pela jurisprudência pátria e pelas Cortes de Contas, descortinou-se que o mesmo foi realizado com grave fraude ao dever geral de licitação pública e de igualdade de acesso às contratações administrativas, insculpido no art. 37, inciso XXI da Carta Magna
”.

Aduz que “
os agravados gestores públicos, PERCIVAL SANTOS MUNIZ, então Prefeito Municipal de Rondonópolis, e ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, Secretária Municipal de Educação, invocaram justificativas meramente genéricas e sem lastro fático necessário, para efetuar a contratação direta mediante adesão às atas de registro de preços da Defensoria Pública de Mato Grosso”.

Verbera que “
os defendentes recorridos não lograram demonstrar a vantajosidade de se aderir às atas de registro de preços ora mencionadas, dada a patente fraude evidenciada em cotações superficiais e de empresas de mera fachada e inexistentes no mundo real, visando dar ares de legalidade à “carona”, dispensando ardilosamente a obrigatória licitação pública pelo Município, subtraindo assim a milionária contratação de outros potenciais interessados, e privilegiando indecorosamente a MOURA & BOTELHO
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, determinando a indisponibilidade de bens dos agravados.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 86798460).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso, de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira (Id. 95442970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo
parquet
, em face de
PERCIVAL SANTOS MUNIZ, ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA-ME (MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA) e ENILSON DIVINO DE MOURA
, aduzindo, em síntese, que os requeridos PERCIVAL SANTOS MUNIZ, na condição de Prefeito Municipal de Rondonópolis, e ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, Secretária Municipal de Educação, a pretexto de contratar uma pessoa jurídica para executar os serviços de limpeza, higienização e conservação das unidades escolares sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e justificando ainda uma suposta “urgência” na contratação que não poderia aguardar os prazos da Lei nº10520/2002, promoveram a adesão (“carona”) do Município de Rondonópolis a duas Atas de Registro de Preços.

Nestes termos, requereu a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos.

Eis trechos da decisão ora agravada:

(...) A indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou enseje enriquecimento ilícito (artigo 7º da Lei nº 8.429/92).

No caso em comento, em que pesem os argumentos expendidos pelo representante do Ministério Público, tenho como ausentes os requisitos que me possibilitam deferir, em sede de convicção sumária, a tutela inicial ora pleiteada.

Com efeito, os elementos probatórios trazidos ao processo não permitem afirmar com evidências de que houve lesão ou dano ao erário público, decorrente dos Contratos nºs 03/2015 e 254/2016, que tiveram por objeto a prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação e foram celebrados pelo requerido PERCIVAL SANTOS MUNIZ, Perfeito Municipal à época, com a empresa requerida MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA-ME, da qual o requerido ENILSON DIVINO DE MOURA é sócio proprietário.

Isso porque, nesta fase inicial, não há informação sobre os preços efetivamente praticados para os citados serviços quando da celebração dos contratos nºs 03/2015 e 254/2016, tampouco sobre como se deu a execução destes contratos, isto é, se houve descumprimento de alguma das obrigações contratuais por parte da empresa contratada ou qualquer tipo de irregularidade na prestação dos serviços contratados.

Assim, embora existam indícios de irregularidades quanto à forma em que as referidas contratações foram realizadas, a questão atinente ao dano carece de provas e, portanto, deverá ser devidamente analisada com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento processual.

A indisponibilidade de bens, como já mencionado, exige indícios firmes da prática de ato de improbidade e o dano ao erário ou enriquecimento ilícito decorrente deste ato. Portanto, é certo concluir que a indisponibilidade de bens subordina-se à demonstração mínima da ocorrência de dano ao erário, o que não ocorreu nestes autos.

Na hipótese, o Ministério Público busca a indisponibilidade dos bens dos requeridos para viabilizar a reparação de dano causado ao erário, no importe de R$ 9.632.659,54 (nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) (petição inicial – Id. 54009081).

Ocorre que, conforme informado na petição inicial, tal valor refere-se ao montante total pago em virtude das contratações públicas em discussão neste feito, apurado com base nos extratos de pagamentos de cada contrato, e não ao suposto dano causado aos cofres públicos.

Dessa forma, o bloqueio patrimonial se daria no valor total dos contratos, sem que se tenha noção alguma, nem sequer por estimativa, do valor do eventual dano, o que não se revela razoável e constitui abuso de poder.

(...)

Por tais razões, impõe-se indeferir a medida de indisponibilidade de bens, sem prejuízo, porém, de que este juízo venha a apreciar eventuais requerimentos lastreados em elementos novos ensejadores da alteração da instrução processual.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público.

(...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o i. Relator Originário, Des. Luiz Carlos da Costa determinou o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo:

“A questão acerca da ilegalidade, em tese, na adesão às Atas de Registro de Preço n
os
6/2014 e 2/2016 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso necessita ser mais bem esclarecida, porquanto, tal conduta, a princípio, não se limitou no âmbito da Secretaria de Educação do Município de Rondonópolis.

De fato, conforme informações retiradas dos autos da recuperação judicial nº 1000782-37.2019.8.11.0003, constata-se que a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, a Secretaria de Saúde do Município de Rondonópolis e a Secretaria de Promoção e Assistência Social do Município de Rondonópolis também teriam firmado contrato com MB Terceirização e Serviço Ltda., em razão de adesão à Ata de Registro de Preço nº 2/2016 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Processo Judicial Eletrônico nº 1000782-37.2019.8.11.0003, Id. 18179523, fls. 16/28; Id. 19970639; e Id. 19971430).

Assim, a questão necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do mérito do recurso, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

(...)”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assinala que, havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
” (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

Acresça-se que, acerca da pública e notória entrada em vigor da Lei Nacional nº 14.230/2021, a qual trouxe como requisito explícito o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e o tema 1199/STF (julgado em 18/08/2022), no caso em exame, a questão apresenta os elementos necessários ao deferimento da decretação da indisponibilidade, se consideradas as condutas, as provas correlacionadas e a extensão do dano.

Nesta linha de intelecção, julgado recente deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida. (N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Compulsado os autos originários, o Ministério Público

propôs a ação em desfavor dos ora agravados, alegando que estes teriam deixado de realizar processo licitatório próprio e aderiram a contratações pelo instituto “carona” ao registro de preços efetuado por diferente órgão público, celebrando contratos e aditivos nulos, que provocaram elevado prejuízo financeiro de mais de R$ 9.632.659,54 (nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), ao Município de Rondonópolis.

Neste diapasão, Percival Muniz, na qualidade de Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, e Ana Carla Luz Muniz, então Secretária Municipal de Educação, teriam invocado justificativas genéricas e sem lastro fático necessário, para efetuar a contratação direta com a referida empresa.

Logo, não teriam observado os mandamentos legais na contratação de serviços em favor do ente público. Com efeito, o §1
o
do artigo 15 da Lei n. 8.666/1993 é expresso no sentido de que o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado,
in verbis
:

Art. 15 – (...):

§ 1
o
O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

Neste sentido, além de não terem observado os parâmetros legais de contrato e processo licitatório, os Apelados teriam cotejado preços entre empresas inexistentes, indicado por prova trazida pelo
parquet.

Na hipótese, conforme pela documentação ministerial, restou comprovada a inexistência da empresa UNILIMPE SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPECIAL LTDA, cujo orçamento apresentado foi assinado pelo sócio administrador, Edilson José M., irmão do requerido Enilson Divino de Moura.

Ainda, foi realizada cotação perante Mato Grosso Serviços Terceirizados LTDA – ME, assinada por sua representante legal, Maria Helena de Carvalho que informou, em diligência realizada pelo
parquet,
desconhecer as atividades de cotação de preço realizada.

Neste sentido, o entendimento deste Tribunal se consubstancia na possibilidade da decretação de indisponibilidade de bens, quando devidamente demonstrado forte indício de irregularidade,
in verbis
:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO – INVERSÃO DO PROCEDIMENTO – VANTAJOSIDADE NÃO DEMONSTRADA – OBJETOS DIVERSOS – SUSPEITA DE DIRECIONAMENTO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE – DEMONSTRAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – VALOR DO DANO AO ERÁRIO NÃO AUFERIDO – READEQUAÇÃO DO MONTANTE INDISPONIBILIZADO – PROVIMENTO PARCIAL.

O Relatório do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP – apontou inúmeras irregularidades na adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD, o que implica reconhecer que há indícios da prática de ato ímprobo pela Recorrente.

A ausência de comprovação da vantajosidade para o ente público municipal e a divergência do objeto licitado no Pregão Presencial n. 67/2011/SAD e do objeto contratado pelo ente público municipal, a princípio, demonstram que a contratação da pessoa jurídica recorrente foi direcionada, justificando, portanto, a concessão da liminar de indisponibilidade de bens
.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

Não sendo possível aferir o valor total do dano ao erário, revela-se prudente readequar o montante indisponibilizado ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do contrato
.

(N.U 1025963-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Ainda, colhe-se do julgado que, em relação à impossibilidade de se aferir o dano ao erário em sede de cognição sumária, deve-se decretar a indisponibilidade ao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato.

Coadunando com tal entendimento, registra-se que
a impossibilidade de aferição do valor do dano não afasta o prejuízo sofrido pelo ente público municipal.

Por todo o narrado, após análise da ampla documentação referente a indício de prática de improbidade administrativa, em sede de cognição sumária, conclui-se que os fatos narrados na inicial encontram-se devidamente fundamentados.

Verifica-se, portanto, observação à legislação e à jurisprudência pátria sobre o tema, a ensejar o deferimento do presente recurso de agravo de instrumento.

Soma-se a isto, o fato de que a medida é determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo.

Logo, no decorrer da instrução processual, caso seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá (e deverá) alterar a decisão ora combatida.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA MEDIDA – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PARENTESCO ENTRE DIRETOR FINANCEIRO DE LICITANTE VENCEDOR E PREFEITO MUNICIPAL – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR IN INITIO LITIS DO PREJUÍZO AO ERÁRIO OU LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, cabível o decreto de indisponibilidade de bens, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, desde que demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial.

Diante da impossibilidade em se aferir, in initio litis, o quantum do dano causado ao erário ou eventual enriquecimento indevido, e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se a constrição patrimonial em 50% do valor do instrumento contratual.

(N.U 1022231-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Estas são as razões pelas quais, na espécie, considera-se que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido de bloqueio de valores em ativos financeiros na conta dos ora agravados.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso

para decretar a indisponibilidade de bens, no montante de 50% do valor dos contratos sob exame.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022